Tribunal: STF
Processo: HC 195268
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 613.345/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
    Pelo que se depreende dos autos, a paciente, em cumprimento de pena em regime semiaberto pela prática do crime de tráfico de drogas, requereu a concessão de prisão domiciliar ao Juízo das Execuções Penais, que indeferiu o pedido. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao Agravo em Execução interposto pela defesa (Doc. 2, fls. 64-66).
    Contra esse julgado, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (Doc. 2, fls. 89-90), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 2, fl. 127):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE NÃO APRECIADA PELO JUIZ DA VEZ. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Se o pedido de concessão de prisão domiciliar, com base na Recomendação nº 62/CNJ, não foi apreciado pelo Juiz das Execuções ou pelo Tribunal de Justiça, fica inviabilizada sua análise por esta Corte Superior, sob pena de supressão de duas instâncias.
    2. Não é possível a concessão de ordem de ofício, pois não existe direito subjetivo ao desencarceramento de pessoas em conflito com a lei como consequência automática da pandemia da Covid-19. A suficiência e adequação de medidas excepcionais, de caráter humanitário, tem de ser aferidas em cada caso concreto, observadas as suas peculiaridades.
    3. Agravo regimental não provido.
    Nesta ação, a defesa, sem identificar as nuances da execução penal da sentenciada, reitera o pedido de concessão de prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente é mãe de três crianças. Enfatiza que: Ainda que se entenda que a existência de filho criança não gere um efeito automático para a colocação da paciente em prisão domiciliar, a verdade é que o advento da pandemia do novo coronavírus acabou trazendo um incremento a essa possibilidade de tratamento jurídico excepcional. 
    É o relatório. Decido.
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de janeiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente